Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701753-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NYLLTON CARNEIRO DE OLIVEIRA, LAYANE CARLA PRIORE CARNEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nyllton Carneiro de Oliveira e Layane Carla Priore Carneiro de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos embargos de terceiro opostos contra Multigrain S.A., indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência apresentados em aditamento à petição inicial (ID 219927013 do processo n. 0749032-21.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 67990844), a parte agravante alega que, em 30 de março de 2021, firmou com Luiz Roberto de Lima e sua esposa, Sônia Maria Noronha de Lima, o contrato de compra e venda do imóvel denominado Fazenda Bela Vista, registrado na matrícula n. 534 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itinga/MA. Afirma que a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 31 de março de 2022 (livro 13, folha 127F/128F, do 2o Ofício Extrajudicial da Comarca de Açailândia/MA). Explica ter assumido os direitos e deveres decorrentes do contrato de parceria florestal firmado por Luiz Roberto de Lima e pela empresa Suzano Papel e Celulose S.A., que prevê o plantio e a colheita de eucaliptos em duas fases: a primeira finalizada em 2016, com o corte já realizado pelo vendedor, e a segunda finalizada em 2024, “de propriedade exclusiva dos agravantes, conforme os termos da parceria transferidos junto com o imóvel”. Relata que, em 13 de agosto de 2024, foi averbada a penhora do imóvel realizada no cumprimento de sentença n. 0715359-76.2020.8.07.0001, instaurado pela Multigran contra Luiz Roberto de Lima para satisfação de crédito correspondente a R$ 387.081,79. Esclarece não ter participado do processo supracitado. Aduz ter adquirido o imóvel de forma legítima, com boa-fé, antes da constrição judicial. Expõe que o Juízo de origem reconheceu a posse e determinou a suspensão da penhora, mas indeferiu o pedido de tutela provisória destinado a excluir a averbação n. 17-534 na matrícula do imóvel e a realizar a baixa de qualquer restrição ou bloqueio sobre a matrícula do bem. Acrescenta que o Juízo de origem desconsiderou os direitos patrimoniais e contratuais sobre a floresta plantada e seus frutos, “pois negou o pedido liminar para a expedição de alvará judicial para a liberação de valores já depositados judicialmente”. Menciona o art. 674 do CPC e o enunciado da súmula n. 84 do STJ. Ressalta que, quanto aos valores depositados judicialmente pela Suzano Papel e Celulose S.A., provenientes da segunda fase da colheita da floresta plantada, “o contrato que rege a parceria florestal é claro e expresso em transferir aos agravantes os direitos exclusivos sobre esses frutos”. Argumenta que “a dúvida manifestada pela Suzano, ao optar pelo depósito judicial dos valores, decorreu da existência da penhora sobre o imóvel, mas não reflete qualquer questionamento direto à titularidade dos agravantes sobre os frutos da floresta plantada. A empresa apenas adotou uma postura cautelosa diante do conflito judicial, sem, contudo, comprometer o direito material dos agravantes, que está claramente assegurado pelo contrato”. Sustenta que a manutenção da penhora na matrícula do imóvel, além de ser indevida, comprometeria seus direitos contratuais e patrimoniais, inviabilizando o pleno exercício de sua propriedade e prejudicando terceiros de boa-fé que possam buscar informações sobre o bem. Defende que a retenção dos valores depositados judicialmente gera desequilíbrio financeiro injustificado, pois tais recursos, em suas palavras, “são indispensáveis para o custeio de despesas relacionadas à manutenção do imóvel, preparação para a colheita e continuidade das atividades comerciais”. Assevera que a manutenção da averbação da penhora pode impossibilitar a renovação do contrato de parceria com a Suzano Papel e Celulose S.A., o qual considera essencial para a exploração da floresta plantada. Além disso, menciona o risco de se inviabilizar o acesso a créditos rurais. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine (i) a imediata baixa de qualquer restrição ou bloqueio na matrícula do imóvel e (ii) a expedição de alvará para liberação do depósito judicial realizado pela Suzano Papel e Celulose S.A. nos autos do cumprimento de sentença n. 0715359-76.2020.8.07.0001. Pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 68018063). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de origem realizou o julgamento do mérito. Segue o teor da parte dispositiva da sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para desconstituir a penhora feita nos autos no 0715359-76.2020.8.07.0001 sobre o imóvel denominado “Fazenda Bela Vista", localizada no município de Itinga/MA, de matrícula no 534 do Cartório Extrajudicial daquela cidade, registrada sob a anotação AV-17-534 (Certidão de ônus de ID 207855390 dos autos principais), ao tempo em que reconheço aos embargantes o direito de manutenção da posse sobre o mencionado bem (CPC/2015, art.681). Em razão da desistência do embargado, determino a desconstituição da penhora feita nos autos principais sobre o crédito oriundo do "Contrato Particular de Compra e Venda de Madeiras (Floresta em Pé)" n° RV 005/15, firmado por Sr. Luiz Roberto de Lima e Sra. Sonia Maria Noronha de Lima com a empresa Suzano S/A. Nos termos dos fundamentos supra, condeno os embargantes ao pagamento das custas finais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte embargada, que arbitro R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Resolvo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos da ação principal (0715359-76.2020.8.07.0001). Atribuída força de ofício a esta sentença, a fim de que os embargantes apresentem ao registro imobiliário correspondente, com vistas à desconstituição da penhora averbada, sendo de responsabilidade dos embargantes o pagamento de eventuais emolumentos, considerada a sua desídia. O montante de R$ 387.081,79, depositado nos autos no 0715359-76.2020.8.07.0001, deverá ser restituído à empresa “Susano S/A”, a quem competirá promover o pagamento ao legítimo credor, podendo ingressar com ação própria, caso entenda necessário. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Após, observadas as cautelas de praxe, remetam-se os autos ao arquivo. A decisão supracitada abrangeu a matéria tratada neste agravo de instrumento. Assim, diante da prolação de sentença definitiva, em cognição exauriente, ocorreu perda superveniente do objeto do agravo. Os questionamentos em relação à sentença devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp 2006132 / SP. Ministro Relator RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 4/4/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/5/2022) No mesmo sentido, há julgados deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal na hipótese de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1863421, 07466421820238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se o julgado foi omisso sobre a prolação de sentença anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser providos para sanar o vício apontado. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Embargos declaratórios providos. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1888880, 07464829020238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024.) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora